Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-97.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007017-97.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
RECORRIDO: AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA - EPP
Vistos.
Por meio da petição de Id. 74496451, RENCA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA – ME, na condição de terceira interessada, formula pedido de “tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental com pedido de liminar” para o reconhecimento de nulidade no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007017-97.2017.8.11.0000.
Em seu pedido, sustenta que “o Agravo de Instrumento que deu origem ao Recurso Especial que aguarda admissibilidade foi distribuído em 12 de julho de 2017, sem que fosse incluído o litisconsorte passivo necessário, a agência ora peticionante, vencedora do certame”.
Assevera que “a decisão de mérito no Agravo repercutiu na esfera jurídica da empresa peticionante, que se sagrou vencedora, e, portanto, que tem indiscutível interesse na manutenção desta condição (...) a recorrente deveria ter sido incluída como litisconsorte passiva no mandado de segurança e no Agravo de Instrumento impetrado pelas recorridas, sendo inegável, portanto, a necessidade participação da peticionante, que pretende sua continuidade no procedimento, sob pena de ultraje ao contraditório participativo e devido processo legal”.
Alega a necessidade de manutenção do contrato com prestação dos serviços pela empresa vencedora do certame, até análise do mérito do mandado de segurança.
Assim, requer a tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental para que:
“(...) seja deferida a liminar pleiteada, em caráter de urgência, inaudita altera pars, sendo reconhecida a nulidade das decisões proferidas, mantendo-se a prestação dos serviços pela empresa vencedora do certame, até análise do mérito do mandado de segurança interposto.
No mérito, que seja conhecida e provida a presente cautelar, para confirmar a declaração de nulidade das decisões proferidas no Agravo de Instrumento, devendo retroceder até sua oposição, para que a Agravante seja intimada a diligenciar a citação da empresa vencedora do certame, sob pena de não conhecimento do recurso”.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
No caso em exame, a Requerente sequer interpôs recurso especial e/ou extraordinário, de modo que não há como se falar em probabilidade de provimento do recurso.
Neste sentido, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC:
“Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
(...)
§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
(...)
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.
Outrossim, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Neste sentido, estabelece o art. 299 do CPC que “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”. Quanto aos recursos o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte Recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça